Tribunal: TJES
Processo: 0006305-41.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006305-41.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA.,
no intuito de reformar a sentença de fls. 209/211 que julgou improcedente os Embargos à Execução promovidos contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no qual pede a desconstituição da CDA nº 000220/2014, apresentada em cópia às fls. 71/77, com a consequente extinção da execução fiscal nº 0015012-37.2014.8.08.0011, encerrando o feito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 213/219, o apelante alega, em síntese: i) Cerceamento de defesa; ii) Nulidade das CDA, sob o fundamento de que a presunção de certeza desta não é absoluta e porque não há nela a explanação das razões que originaram o crédito, apenas citação dos dispositivos legais; iii) incompetência do Procon para aplicação de multa; iv) não ocorrência de prática abusiva contra consumidor; e v) abusividade na aplicação da multa. Com base em seus fundamentos pede a procedência da demanda para afastar as penalidades aplicadas, que levaram à constituição da CDA ou, alternativamente, a redução do seu valor, com inversão da sucumbência.

Contrarrazões às fls. 222/236.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

De início, quanto à preliminar de ilegitimidade do Procon Municipal para a aplicação de penalidades em decorrência de infrações cometidas contra o consumidor, destaco estar a questão há tempos superada.

Pontuo que os Procon’s tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possuem poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍTICA. LEGITIMIDADE. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. MULTA. CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ISENÇÃO. ART. 39 LEF. DEVER DE RESSARCIMENTO. FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE VENCIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No tocante à legitimidade do Procon para aplicar multa administrativa, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de ser legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia. O Procon detém poder de polícia para impor sanções administrativas relacionadas à violações ao CDC, como no caso em tela, revestindo-se de legitimidade a multa administrativa aplicada pelo Procon. (...)” [Data: 04/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5002008-27.2019.8.08.0024 - - Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL]

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do tribunal de origem, de que o procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia. Atividade administrativa de ordenação. Que o procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao poder judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na ação civil pública e poder de polícia da administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio poder de polícia do estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.523.117; Proc. 2015/0068785-3; SC; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/08/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes. [...] (TJES; APL 0041175-15.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/07/2016; DJES 26/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. APLICAÇÃO MULTA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA MULTA. ART. 1013, § 2º, CPC. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com o STJ: "A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - Atividade administrativa de ordenação - Que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores".(RESP 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015) [...] (TJES; APL 0002705-75.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 27/06/2016; DJES 08/07/2016)

Desta forma, deve ser reconhecida a legitimidade do Procon, no caso
sub examine
, para impor a pena de multa, quando verificada transgressão de caráter individual ou coletiva às disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade alegada. É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega cerceamento de defesa, por ausência de acesso ao processo administrativo que culminou na CDA nº 000220/2014, porém, tal alegação destoa totalmente dos elementos dos autos.

O Apelado, à fl. 114 destaca que “[...]
a íntegra dos referidos processos está à disposição do embargante para acesso ou cópia integral ou, caso este h. juízo determine, será juntada a cópia integral aos autos dos volumes citados acima
[...]”.

Não bastasse isto, verifica-se dos documentos de fls. 115/124 que, tão logo realizada a reclamação pelos consumidores junto ao Procon do Município apelado, o Apelante foi devidamente notificado para prestar esclarecimentos, tendo inclusive apresentado resposta na seara administrativa (125/207). Assim, restou clara sua participação nos processos administrativos números 25252/2012, 25529/2012, 25507/2012, 25267/2012, 282/2013, 281/2013, 2245/2013, 2244/2013, 1505/2014, 15626/2014 e 15625/2014, dos quais se origina a CDA executada nos autos da Execução Fiscal nº 0015012-37.2014.8.08.0011, CDA nº 000220/2014 (cópia às fls. 71/77), fruto de nada menos que 13 (treze) autos de infração aplicados ao Apelante.

Cumpre registrar que há nos autos inclusive cópias de diversos dos processos administrativos descritos (fls. 125/207), cuja apresentação não é sequer obrigatória, como entende o Apelante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA PELA FAZENDA PÚBLICA. VALOR SUPERIOR À TOTALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE, MANTENDO A HIGIDEZ DO CRÉDITO. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discutem questões de ordem pública ou a arguição de vícios ou nulidades no título executivo, estando, sua admissibilidade, condicionada a existência de prova pré-constituída. 2. Havendo indícios de excesso no valor da Multa Isolada aplicada pelo Fisco, justifica-se a suspensão da exigibilidade do crédito dela decorrente diante dos efeitos gravosos de sua eventual cobrança. 3. O acesso ao processo administrativo que originou o título executivo deve ser buscado diretamente junto ao órgão fazendário, uma vez que não há obrigação legal de juntada do documental para instruir a execução fiscal. 4. Não cabe fixar honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, especialmente, porque a discussão nele debatida versa apenas sobre decisão interlocutória. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMG; AI 2637231-38.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 07/02/2024; DJEMG 09/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO EM GIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS ANTE A NÃO INDICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. MULTA FISCAL. 25%. REGULARIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Considerando que se trata de ICMS DECLARADO EM GIA, não se cogita de nulidade da Execução Fiscal por ausência de juntada de cópias de processo administrativo. A entrega da GIA de ICMS implica reconhecimento do débito e constituição do crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer outra providência. Incidência da Súmula nº 436 do Superior Tribunal de Justiça e do RESP nº. 962379/RS. 2. As CDA’s que aparelham a execução fiscal contemplam todos os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Sem amparo a a alegação de que nelas não estão especificados os percentuais de correção monetária, juros e multa efetivamente e utilizados para o cálculo do débito executado. Como as CDA’s em questão são posteriores à 2010, incide a Taxa SELIC (prevista no art. 69 da Lei Estadual nº. 6.537/73 com a redação dada pela Lei Estadual nº. 13.379/2010) que já abarca juros e correção. Multa moratória que foi fixada de acordo com o artigo 9º, §2º, letra ́b ́, combinado com o art. 71, ambos da Lei Estadual nº. 6.537/73. A multa moratória, em si, é de 20%, desde que o pagamento ocorra antes da inscrição do débito em dívida ativa, haja vista o contido nos artigos 9º, §2º, e 71, ambos da Lei Estadual nº. 6.537/73. Multa que não se revela excessiva ou confiscatória. 3. Há entendimento sedimentado, no sentido de que é legítima a inclusão de PIS e de COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurar repasse econômico que integra o valor da operação. Aplicação dos EDCL no RESP n. 1.336.985/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 13/5/2013 e demais precedentes do STJ. Inaplicabilidade do RE 574706/PR, TEMA 69. 4. Para além de o aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de bens uso e consumo ter sido deduzido de forma absolutamente genérica, já que a recorrente nem os especifica, ou seja, nem menciona quais seriam os bens de uso e consumo que lhe confeririam direito a crédito, de todo o modo, se revela sem lastro a pretensão, haja vista a limitação temporal prevista no art. 33, inc. I, da Lei Complementar nº. 87/1996, a qual é considerada legítima pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade do art. 33 da Lei da Complementar nº. 87/96. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5292889-88.2023.8.21.7000; Caxias do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 07/02/2024; DJERS 09/02/2024)

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA. EMBARGOS DO DEVEDOR. Rejeição da alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. CDAs com indicação do fundamento jurídico. Desnecessidade da juntada de cópia do processo administrativo no ajuizamento da ação executiva. Vício da CDA. Não ocorrência. Fundamentação correta. Princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. Enunciado nº 392 da Súmula do STJ. Presunção de certeza e liquidez da certidão da dívida ativa. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0016608-68.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos; DORJ 26/01/2024; Pág. 210)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

VOTO

Pois bem, conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA.,
no intuito de reformar a sentença de fls. 209/211, que julgou improcedente os Embargos à Execução promovidos contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no qual pede a desconstituição da CDA nº 000220/2014, apresentada em cópia às fls. 71/77, com a consequente extinção da execução fiscal nº 0015012-37.2014.8.08.0011, encerrando o feito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 213/219, o apelante alega, em síntese: i) Cerceamento de defesa; ii) Nulidade das CDA, sob o fundamento de que a presunção de certeza desta não é absoluta e porque não há nela a explanação das razões que originaram o crédito, apenas citação dos dispositivos legais; iii) incompetência do Procon para aplicação de multa; iv) não ocorrência de prática abusiva contra consumidor; e v) abusividade na aplicação da multa. Com base em seus fundamentos pede a procedência da demanda para afastar as penalidades aplicadas, que levaram à constituição da CDA ou, alternativamente, a redução do seu valor, com inversão da sucumbência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, e superadas as questões de ordem processual, passo à análise do recurso e, em que pesem os judiciosos fundamentos do Apelante, entendo que seu recurso não merece provimento. Explico:

Diferentemente do que alega o Apelante, é possível observar que o título executado, CDA nº 000220/2014, apresentado em cópia às fls. 71/77, preenche os requisitos legais, inclusive quanto a devida fundamentação das penalidades aplicadas, não tendo o Agravante comprovado qualquer irregularidade nele existente, conforme lhe competia por força do art. 373, II do CPC.

Destaco que, conforme reiterados precedentes desta Corte, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
”

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo Apelado, no patamar original de de R$ 19.481,08 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos),
correspondente a aplicação de 13 (treze) penalidades,
não se mostra excessivo, estando em harmonia com a proporcionalidade e a razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não tendo a recorrente elidido a presunção de legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, bem como não sendo verificada exorbitância nos valores da coima, mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória. 2 – Recurso conhecido, mas não provido.(Data: 07/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0007348-76.2019.8.08.0011 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Inclusive, esta Câmara já decidiu pela legalidade de valor muito superior ao aplicado na hipótese dos autos, se considerarmos que aqui a CDA é composta de 13 (treze) penalidades, algumas decorrentes de infrações reiteradas pelo Apelante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. 2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 3. Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente. 4. Ademais, verifico que o quantum fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado. 5. A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC. 6. Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 12/Jun/2023 - Orgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006209-11.2015.8.08.0050 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

As
sim, conforme expos
to, a imposição da multa pelo PROCON, no valor total de R$ 19.481,08 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos), referente a 13 (treze) penalidades, amolda-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da improcedência do apelo majoro, na forma do art. 85 §11º do CPC, os honorários de sucumbência, estabelecidos em desfavor do Apelante, de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. IRREGULARIDADE NA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA. MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1.

No tocante à legitimidade do Procon para aplicar multa administrativa, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de ser legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia.

2. Além de não ser obrigatória na execução fiscal a juntada de cópia do processo administrativo que gerou a CDA, no caso dos autos os processos administrativos foram devidamente conduzidos, inclusive com a participação do apelante nestes, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, até porque foram devidamente disponibilizados ao Apelante pelo Apelado.

3. O Apelante não comprovou qualquer irregularidade no título executado, conforme lhe competia por força do que estabelece o art. 373, II do CPC.

4. Verifica-se que o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 19.481,08 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos), referente a 13 (treze) penalidades, amolda-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.